Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ADVANCE CENTRO CLÍNICO SUL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A peticiona requerendo a realização de sustentação oral na sessão presencial por videoconferência (ID no. 16260979). A Secretaria da 6a Turma certificou que a petição foi protocolada após o prazo de 48h anteriores à sessão, previsto na Portaria Conjunta no. 52/2020 (ID no. 16268060). Ocorre que, quando da inclusão do presente processo na pauta do julgamento virtual, o advogado da parte já havia solicitado a realização do julgamento presencial para fins de sustentação oral (ID no. 15909113), o que foi deferido (ID no. 15920510). Assim, para que não se alegue futura nulidade, DEFIRO a realização de sustentação oral.